Tribunal: TJDFT
Processo: 0731500-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
No caso dos autos, verifico que o pedido de gratuidade de justiça já foi indeferido anteriormente pelo juiz a quo, decisão esta confirmada no julgamento do agravo de instrumento n° 0701298-53.2019.8.07.0000. Não obstante, o agravante, nesta instância recursal, renova seu pedido de justiça gratuita, para tanto, apresenta saldo negativo de conta corrente datado de 02/12/2020. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, antes da apreciação do novo pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido nesta instância recursal e da liminar, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante para que junte aos autos, no prazo 5 (cinco) dias, o extrato atualizado de sua conta corrente, bem como outros documentos que considere necessários à comprovação da hipossuficiência alegada. Publique-se.